Tribunal: TJBA
Processo: 8125007-08.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-26
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n.8125007-08.2024.8.05.0001 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: CINTIA DA HORA CONCEICAO Advogado(s): LEONARIO GOMES MUNIZ (OAB:MT15072-A), KASSYA BORGES MOTA (OAB:BA55768-A), LEONARDO MUNIZ DE FREITAS (OAB:MT34123-A) APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME Advogado(s): ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES DE CRÉDITO DO BANCO CENTRAL (SCR/SISBACEN). MANUTENÇÃO DE DÍVIDA PRESCRITA COM CLASSIFICAÇÃO NEGATIVA. NATUREZA RESTRITIVA DO SCR. INTERESSE DE AGIR CONFIGURADO. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por Cíntia da Hora Conceição contra sentença que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Tutela de Urgência e Indenização por Danos Morais, ajuizada em face de Dacasa Financeira S/A. A autora sustentou a existência de anotação de dívida prescrita, classificada como "prejuízo" e "vencida" no Sistema de Informações de Crédito do BACEN (SCR), o que estaria restringindo seu acesso ao crédito e causando danos morais. O juízo a quo entendeu pela ausência de interesse de agir, ao considerar o SCR como sistema meramente informativo, sem caráter restritivo, e extinguiu o feito sem apreciação do mérito. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se a manutenção de anotação de dívida classificada como "prejuízo" no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central (SCR), ainda que prescrita, configura restrição ao crédito e, consequentemente, legitima o interesse de agir da autora para postular a declaração de inexigibilidade do débito, a exclusão da anotação e eventual indenização por danos morais. III. RAZÕES DE DECIDIR O SCR, embora concebido como instrumento de supervisão financeira pelo Banco Central, é consultado pelas instituições financeiras para avaliação de risco de crédito, o que lhe confere, na prática, natureza de cadastro de proteção ao crédito. A manutenção de registros negativos no SCR, mesmo que relativos a dívidas antigas ou prescritas, pode gerar efeitos concretos na análise de crédito do consumidor, restringindo seu acesso a financiamentos, o que caracteriza a utilidade da tutela jurisdicional pretendida. A jurisprudência consolidada do STJ reconhece o caráter restritivo do SCR quando as informações ali constantes culminam na negativa de crédito ao consumidor, atraindo a incidência da Súmula 323/STJ, que veda a manutenção de registros negativos por prazo superior a cinco anos. O extrato do SCR evidencia a persistência de histórico de dívida classificada como “em prejuízo” e “vencida” nos anos de 2019 e 2020, o que pode influenciar a concessão de crédito, ainda que não haja movimentação recente, legitimando a pretensão da autora. A extinção do feito por ausência de interesse de agir, sem permitir a instrução probatória e o contraditório, configura cerceamento de defesa e afronta ao direito fundamental de acesso à justiça (CF, art. 5º, XXXV). Inexistem elementos que permitam o julgamento imediato da causa por este Tribunal (CPC, art. 1.013, §3º), impondo-se o retorno dos autos ao juízo de origem para regular prosseguimento. IV. DISPOSITIVO Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV; CC, art. 206, § 5º, I; CDC, art. 43, §§ 1º e 5º; CPC, arts. 485, VI, e 1.013, § 3º. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.117.319/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 22.02.2011, DJe 02.03.2011; STJ, AgInt no REsp 1.975.530/CE, Rel. Min. Humberto Martins, Terceira Turma, j. 28.08.2023, DJe 30.08.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8125007-08.2024.8.05.0001, em que figuram como APELANTE: CINTIA DA HORA CONCEICAO e como APELADO: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME ACORDAM os magistrados integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER e DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das sessões, data registrada no sistema. Andrea Paula Matos Rodrigues de Miranda Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora